Tribunal: CARF
Processo: 10935.901961/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901961/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.223 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19112.59054.240212.1.2.02-3616, em 24.02.2012, e-fls. 28-
31, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$45.077,46 do 4o trimestre do ano-calendário de 2008, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 36-41:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901961/2012-98
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 45.077,46
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-42.965, de 08.08.2013, e-fls. 192-193:
IRRF. RECEITA NÃO COMPUTADA NA APURAÇÃO DO IRPJ.
Descabe a dedução de IRRF, na apuração do IRPJ devido no período, se a
correspondente receita financeira não foi computada na apuração da base de cálculo
do IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a manifestação de inconformidade improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.09.2013, e-fl. 198, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.10.2013, e-fls. 199-207, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
II.1 Do Princípio da Verdade Material
Diferentemente dos processos judiciais, o processo administrativo permite a
autoridade julgadora o aprofundamento das investigações, podendo diligenciar e
suscitar perícias, buscando averiguar o fato real, não se limitando a análise dos
documentos e/ou alegações das partes, mas sim a busca exaustiva da verdade material.
[...]
Portanto, com base no princípio da verdade material, necessário se faz que as
provas documentais juntadas quando da Manifestação de Inconformidade e as que ora
se apresenta sejam analisadas cuidadosamente pelos nobres Conselheiros com o
especial fim de reconhecer o direito creditório da Recorrente, e após confirmada a
existência do crédito em comento e verificado que os erros cometidos são meramente
de fato, deferir o direito crédito e de restituição no PER em testilha, que é o que se
requer.
Sendo o Saldo Negativo composto de retenções que se apresentam a maior do
que o imposto devido no trimestre se demonstrará a seguir, que razão não existe para o
não reconhecimento do crédito.
Demonstra-se.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

11.2 Das retenções informadas no PER constitutivo do crédito
A Recorrente teve retenções de IR incidente sobre suas aplicações financeiras,
sendo que tais retenções foram informadas apenas no PER constitutivo do crédito de
Saldo Negativo de IRPJ, e deixaram de ser informadas na DIPJ, ocasionado dessa
forma o não deferimento pelo despacho decisório ora combatido.
Porém tais retenções realmente existiram como se pode verificar nos
comprovantes constantes no anexo III da Manifestação e os que ora se apresenta, e
podem ser assim demonstradas [...].
Os valores constantes de IRRF nos comprovantes de retenção fornecidos pelas
instituições financeiras são basicamente os mesmos informados pela Recorrente em
seu PER constitutivo do crédito, inclusive os valores da filial 0003-50, cujo valor não
foi reconhecido pela DRJ e que somam R$ 35.320,64 (acima demonstrado).
De fato, percebe-se que a d. Delegacia Regional deixou de verificar, no seu
proceder, as retenções sofridas pela Recorrente no estabelecimento filial CNPJ n.
77.911.261/0003-50.
Os documentos anexos demonstram de forma clara e precisa que a retenção
existiu, de modo que O indeferimento não merece prosperar.
Assim, é o presente Para pleitear a reforma da decisão, de modo que seja
validada a totalidade do saldo negativo por ela informado e no PER constituinte do
crédito do Saldo Negativo do 4° trimestre de 2008.
11.3 Do cômputo das Receitas Financeiras na Base de Cálculo do IRPJ. Erro na
linha de informação da DIPJ.
A Recorrente teve r tenções de IR incidente sobre receitas de aplicações
financeiras, sendo que a DRJ identificou somente parte das retenções, conforme
demonstrado no item procedente.
A DRJ concluiu pela impossibilidade de restituir o Saldo Negativo por ela
apurado, pois não identificou o oferecimento à tributação das receitas financeiras que
originaram as retenções de IR.
De fato, ao analisar DIPJ da Empresa, verifica-se que esta não fez constar
informações relativas a tais receitas nas linhas competentes, quais sejam, linha 19 e 22
da ficha 6A, o que leva a crer não ter tributado tais rendimentos.
Contudo, tal informação não procede e a DRJ foi conduzida à decisão
equivocada devido a erro realizado pelo Contribuinte, ora Recorrente.
Pelos extratos das retenções, constam como rendimentos tributados sobre os
quais foram realizadas retenções, os seguintes valores:

Retenção IRRF
Rendimento Tributado
7.288,78
32.394,58
2.468,04
10.969,10
1.023,18
4.547,47
5.282,37
23.477,25
26.771,24
118.983,53
30,25
151,15
3.236,78
14.385,69
46.100,64
204.908,77

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

A Recorrente faz juntar em anexo a este recurso, demonstrativo do resultado do
2° Semestre/2008 onde demonstra mensalmente as receitas auferidas, inclusive as
financeiras.
Neste demonstrativo, para os meses de Out/Nov/Dez/2008, constam os
seguintes valores de receitas financeiras:
Outubro: R$ 174.034,12
Novembro: R$ 15 .923,46
Dezembro: R$ 215.307,37
Total: R$ 543.264,95
De se verificar que total acima mencionado é o mesmo que consta da linha 23
da ficha 06A da DIPJ da Recorrente, ficha esta que se anexa ao presente recurso.
Demonstra-se, portanto, que a Empresa, ora Recorrente, agiu em equívoco ao
preencher a DIPJ, fazendo constar a informação na linha 23 da ficha 06A, quando o
correto seria a linha 22 da mesma ficha.
Tal erro formal, contudo, não tem o condão de invalidar o direito de restituir as
retenções incidentes sobre tais receitas, em especial quando demonstrado que embora
informadas na linha incorreta, foram incluídas no cômputo do Lucro Bruto para fins
de apuração do IRPJ devido naquele período.
Assim, pugna-se, diante do Princípio do Fato Real e da documentação acostada,
sejam confirmadas as informações prestadas, validando o direito creditório da
Recorrente e possibilitando a restituição dos valores compostos no Saldo Negativo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer se dignem os nobres Conselheiros, conhecer do
presente recurso, julgando-o procedente para o especial fim de determinar a restituição
dos valores indeferidos, nos termos do exposto, acrescida dos juros remuneratórios
com base na Taxa SELIC.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada
pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II,
IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em
julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer desses tributos, a fonte pagadora
deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para
cada um deles, utilizando os códigos 6256 para o IRPJ, 6228 para CSLL, 6230 para PIS e 6243,
para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e os tributos são recolhidas
de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da administração direta e autarquias e
fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista até o último dia útil da semana
subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica à pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

Consta na Ficha 06 Demonstração do Resultado – PJ em Geral da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) Retificadora do ano-calendário de
2008 apresentada em 07.08.2012 consta, e-fls. 114 e 131:
Discriminação

4o Trimestre

Valor [...]
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo

3.448,91 [...]
22.Outras Receitas Financeiras

0,00
23.Ganhos Alienação Partic. Integ. Ativo Circ. ou Real. L. Prazo

543.264,95 [...]
Está registrado na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF)
no Resumo do Beneficiário com todos os códigos de receita do 4o trimestre do ano-calendário de
2008, e-fls. 182, 189 e 190:

Código
CNPJ Fonte Pagadora
Rendimento Bruto
– R$
Valor Retido – R$
IRRF Retido – R$
3426
17.298.092/0001-30
43.363,68
9.756,82
9.756,82
3426
60.701.190/0001-04
4.552,46
1.023,18
1.023,18
Total

47.916,14

10.780,00

6190
07.526.983/0030-88
5.793,44
547,48
278,06
Total
-
5.793,44

278,06

Ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-probatório composto de
comprovantes de rendimentos, e-fls. 182, 189 e 190, há uma discrepância significativa entre as
informações constantes na DIPJ de modo que a condição constante na Súmula CARF no 80 não
está implementada para fins de reconhecimento de direito creditório referente ao 4o trimestre do
ano-calendário de 2008.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-42.965, de 08.08.2013, e-fls.
192-193, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Conforme os documentos que se anexa às págs. 44/180, o contribuinte
informou em DIPJ espontânea, em DCTF anterior ao Despacho Decisório, portanto,
espontânea, e confessou o débito em Dcomp referente a R$316.251,38 de IRPJ; nos
demais trimestres, apurou prejuízo fiscal:

DIPJ antes do
DD
DCTF antes do
DD
DCTF posterior
ao DD
DARF
DARF Dcomp
homol

IRPJ a pagar
IRPJ a pagar
IRPJ a pagar

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

1o trim 2008
234.864,30
316.251,38
196.365,53
0,00
316.251,38
2o trim 2008
0,00

0,00

3o trim 2008
0,00

0,00

4o trim 2008
0,00

0,00

7. No que se refere ao IRRF, pesquisa nos sistemas da RFB, págs. 181/194
apontou, as seguintes receitas cód. 3426 - Rendim de capital. Aplicações financeiras
de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ:

1o Trim/2008
2o Trim/2008
3o Trim/2008
4o Trim/2008
DIRF/cód
Receita
Fin
IRRF
Receita
Fin
IRRF
Receita
Fin
IRRF
Receita
Fin
IRRF
3426
29.593,24
6.658,47
127.427,51
25.336,75
216.161,24
44.449,26
43.363,68
9.756,82
3426
141.512,59
31.840,30
53.752,04
12.094,20

3426
152.290,88
34.265,44

13.621,18
2.724,22

3426
1,66
0,37

1.256,21
280,86
4.552,46
1.023,18

323.398,37
72.764,58
181.179,55
37.430,95
231.038,63
47.454,34
47.916,14
10.780,00

8. E os seguintes de cód. 5557 - IRRF Ganhos Líquidos Operações em Bolsa e
Assemelhados:

1o Trim/2008
2o Trim/2008
3o Trim/2008
4o Trim/2008
DIRF/cód
Receita
Fin
IRRF
Receita
Fin
IRRF
Receita
Fin
IRRF
Receita
Fin
IRRF
5557*

154.900,00
7,74

*5557 - IRRF Ganhos Líquidos Operações em Bolsa e Assemelhados
9. Consultou-se a DIPJ apresentada, espontaneamente, antes do Despacho
Decisório:

DIPJ antes do DD
DIRF
IRRF confirmado
e sobre rec fin decl

(a)*
(b)**
IRPJ a pagar
Rec Fin
IRRF
1o trim 2008
315.153,47
0,00
0,00
323.398,37
72.764,58
70.909,48
2o trim 2008
627.325,77
0,00
0,00
181.179,55
37.430,95
37.430,95
3o trim 2008
467.642,17
0,00
0,00
231.038,63
47.454,34
47.454,34
4o trim 2008
0,00
0,00
0,00
47.916,14
10.780,00
0,00
*(a) Ficha 06A, linha 22 - Outras Receitas Financeiras
**(b) Ficha 06A, linha 19 Ganhos auferidos Mercado Renda Variável, exceto Daytrade

10. No quadro supra se evidenciam os valores de IRRF que foram confirmados
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e correspondentes às
receitas financeiras que foram declaradas, o que é condição para sua dedução do IRPJ
a pagar.
11. Dessa forma os valores a restituir de SN IRPJ correspondem a esses valores
apontados.
12. No presente PER, em que requereu R$45.077,46, referentes ao 4o trim/2008,
evidenciou-se que nenhuma receita financeira foi declarada, descabendo a
possibilidade de deduzir o IRRF referente a receita não computada na apuração desse
trimestre.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901961/2012-98

Conclusão.
À vista do exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade
improcedente.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-42.965, de 08.08.2013,
e-fls. 192-193, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 237
DF CARF MF
Original